Tribunal: CARF
Processo: 12466.721001/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721001/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ZILLI ARMAZENS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99, DO DECRETO-LEI No
37/1966.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016. Também não cabe a alegação de desproporcionalidade da multa de R$
5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de
ausência do controle aduaneiro sobre elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-000.153,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721001/2012-45
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.721001/2012-45

Julgamento do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
“A empresa COTIA ARMAZENS GERAIS S/A, CNPJ 30.683.536/0001-10, na condição de
Depositário, deixou de prestar informação sobre sobre operações que executou, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao entregar a importadores as cargas
representadas pelos Conhecimentos relacionados na planilha anexa, sem o prévio registro da
entrega da carga no sistema Siscomex Carga, conforme dispõe o artigo 39 da IN RFB 800/2007.
A planilha foi elaborada com base em informações extraídas por meio dos sistemas
informatizados da Receita Federal, e informações prestadas pela empresa sobre o registro das
saídas das cargas do recinto alfandegado em seu sistema interno de controle de movimentação de
cargas (saída física). Assim, para cada Declaração de Importação a planilha informa a data da
saída física da carga, informada pela empresa em resposta às intimações SEVIG n° 12 e 16/2012,
e a data do registro da entrega da carga ao importador no sistema Siscomex Carga, obtida em
consulta no sistema Siscomex Carga (comprovantes anexos).
A planilha que acompanhou a intimação SEVIG 12/2012 continha 292 cargas com evidência de
irregularidade. Desse total, a empresa comprovou a regularidade de 201, restando comprovada a
irregularidade em 91 cargas entregues ao importador sem o prévio registro no sistema Siscomex
Carga.
Considera-se como data do fato gerador a data da entrega da carga ao importador. No caso de
ausência da informação da data, considera-se a data do fato gerador como a data Jo
desembaraço da Declaração de Importação.
Em resposta a intimação SEVIG 12/2012, a depositária alegou inicialmente que não deixou Ide
cumprir o disposto no artigo 39 da IN RFB 800/2007. Porém, na resposta a intimação SEVIG
16/2012 a empresa detalhou as datas de saída física das cargas, e restou evidenciado
irregularidade em 91 casos de entrega da carga ao importador sem o prévio registro da entrega
da carga no sistema Siscomex Carga.
Segue anexado ao auto telas do sistema Siscomex Carga "consulta entrega da Carga" para todas
as cargas na situação de irregularidade.”
A Recorrente apresentou Impugnação, que assim foi julgada pela Autoridade
Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Infirma as alegações do sujeito passivo quanto à suposta nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa o auto de infração contendo dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicável, lavrado por pessoa competente para o ato, instruído com necessário e suficiente
suporte probatório, no qual o sujeito passivo possui pleno acesso a todos os documentos que
amparam o lançamento e que permite evidenciar e compreender as infrações fiscais imputadas.
INFRAÇÃO CONTINUADA. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no Código
Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito adota o critério
objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda
na aplicação da penalidade cabível.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. REGISTRO PRÉVIO DE ENTREGA DE
CARGA AO IMPORTADOR PELO DEPOSITÁRIO. INFRAÇÃO. MULTA POR NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. APLICABILIDADE.
No caso de descumprimento pelo depositário do dever de informar no Siscomex da entrega de
carga importada, na forma e prazo estabelecidos no art. 39 da IN RFB no 800, de 2007, é
aplicável a multa por infração de deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob
sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
RFB, a teor da art. 107, inciso IV, alínea “f”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.721001/2012-45

A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 09 de
setembro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 23 de setembro de 2020.
Alega em seu Recurso Voluntário a ocorrência de infração continuada o que
ensejaria a consideração de multiplicidade de autuações para uma mesma infração, cita diversas
jurisprudências.
Argui que o artigo 99, do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
determinaria que penas cumulativas apenas no caso das infrações não serem idênticas.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Ante todo o exposto, REQUER:
a) seja recebido o presente recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à exigibilidade do
crédito tributário ao qual este se refere, nos termos do art. 151, III do Código Tributário
Nacional;
b) no mérito, seja reduzida a multa imposta para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a presença evidente de infração administrativa continuada.”
Este é o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1. Excesso de Autuação por múltipla imposição de penalidade e desproporcionalidade
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa de
penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de uma infração, desde que
estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de preservação dos
interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da sociedade organizada brasileira no
ingresso de produtos e bens do exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de
carga é hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.721001/2012-45

IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento do bem
decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos, que uma mercadoria, bem ou
produto podem causar a sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se encontrarem nas
circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle da carga armazenada e
sua entrega pelos depositários na sistemática de controle parametrizado das importações e da
possibilidade de bloqueios por Conhecimento de Embarque, na forma como está previsto no
artigo 39, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007:
Art. 39. A entrega da carga importada, quando armazenada em recinto não controlado pelo
Siscomex Mantra, deverá ser informada pelo respectivo depositário no Siscomex Carga,
ressalvados os casos definidos em ato da Coana. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o O depositário somente está autorizado a entregar a carga ao importador após a prestação da
respectiva informação, no sistema, sobre a realização dessa entrega.
§ 2o A informação de entrega da carga amparada por DI ou DSI registrada no Siscomex
Importação, pelo depositário, somente será permitida quando:
I - o CE não possuir bloqueio total ou de entrega;
II - a DI ou DSI se encontrar desembaraçada ou com entrega autorizada pela autoridade
aduaneira, no Siscomex Importação;
III - não houver pendência quanto o evento AFRMM; e
IV - houver declaração de ICMS, quando for o caso.
§ 3o No caso de despacho antecipado, a regularidade do recolhimento do AFRMM deverá ser
verificada no sistema pelo servidor responsável pelo desembaraço aduaneiro da mercadoria.
§ 4o A unidade local da RFB poderá autorizar, no sistema, a saída de mercadorias não
submetidas a DI ou DSI no Siscomex Importação, mediante informação do processo
administrativo, DSI formulário ou processo judicial que amparou a autorização, nos termos da
norma específica.
§ 5o A autorização de entrega da carga pela RFB, no sistema, não desobriga o depositário de
observar outras obrigações e restrições legais quanto à entrega da mercadoria sob sua guarda.
§ 6o Para fins de controle do AFRMM, a obrigação do caput deste artigo se estende ao
responsável pela entrega de carga nacional amparada por manifesto de CAB, BCN ou ITR,
quando a operação de descarga ocorrer em recinto alfandegado.

Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da Recorrente e que possui
importância individualizada para a Autoridade Aduaneira nas ações fiscais de repressão à
importação fraudulenta, com os respectivos riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade
brasileira.
Com relação à infração continuada e a aplicação do artigo 99, do Decreto Lei no
37/1966, temos que as alegações da Recorrente são completamente descabidas, dado que o
controle aduaneiro se faz por carga, dando uma individualidade delitiva e de interesse a cada
operação não registrada, ou cujo registro tenha sido feito em atraso.
Ainda que se possa entender que a infração subjetivamente é a mesma, com a
mesma tipificação legal, as infrações objetivas não podem ser enquadradas como idênticas por se
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.721001/2012-45

referirem a obrigações de fazer relativas a objetos diferentes, pois envolvem cargas,
importadores e transportadores diversos.
“ Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O caso de penalidade referente a uma infração que possui uma condição de
continuidade seria melhor aplicada `àquelas referentes ao artigo 735 e seguintes do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, referentes às sanções
administrativas, pois estas sim referem-se de forma apropriada a um conjunto de infrações
idênticas subjetiva e objetivamente.
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de fevereiro de
2016, determina que a multa deva ser exigida para cada informação que tenha sido prestada fora
do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto à
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e
no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do
artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem ser prestadas as
informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como sobre a
carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as informações exigidas
pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB
800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no
prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Assim, não há o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância.

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.114 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.721001/2012-45

Fl. 459
DF CARF MF
Original